Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-69.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800364-69.2022.8.14.0076 APELANTE: MARIA BATISTA CAMPOS ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS DE SEGURO, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. PARTE INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL, EM EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA, E QUE DEMONSTRA DESCONHECER AS DEMANDAS JUDICIAIS QUE POSSUÍA, NÃO SABENDO INFORMAR O NÚMERO DE FEITOS, AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS OU ANO DE PROPOSITURA DAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800364-69.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA BATISTA CAMPOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800364-69.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA BATISTA CAMPOS

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS DE SEGURO, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. PARTE INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL, EM EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA, E QUE DEMONSTRA DESCONHECER AS DEMANDAS JUDICIAIS QUE POSSUÍA, NÃO SABENDO INFORMAR O NÚMERO DE FEITOS, AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS OU ANO DE PROPOSITURA DAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA.

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800364-69.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA BATISTA CAMPOS

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA BATISTA CAMPOS
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Acará, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
em face de
BANCO SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a ausência de procuração válida.

Aduz a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 12648820), que é aposentada pelo INSS, e que, ao retirar seu extrato bancário, percebeu que havia uma cobrança referente a um seguro, denominado SUL AMÉRICA, que NUNCA CONTRATOU.

Afirma que o desconto sob análise afronta direitos básicos da parte Autora como consumidora, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, em clara violação ao dever de informação insculpido no art. 52 do CDC.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes à operação bancária indicada, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Recebendo os autos, o Juízo a quo, no exercício do poder geral de cautela e nos termos do Art. 139 do CPC, determinou o comparecimento pessoal da parte autora, ante os claros indícios de ocorrência da intitulada demanda predatória (ID 12648824).

A autora da ação compareceu ao Fórum acompanhada de sua Advogada e declarou que a patrona foi indicada por um membro da comunidade, que forneceu a procuração há algum tempo; que não sabe precisar quantos processos possui; que não sabe contra quem são os processos; o que se pede em cada processo; quando foi proposto o último processo e nem mesmo o ano em que isso pode ter ocorrido (certidão de ID n° 12648827).

Prolatada sentença (ID n° 12648828) onde o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários. Determinou, ainda, que fosse oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando cópia da sentença.

Em suas razões recursais (ID n° 12648829), sustenta o apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção do mérito por falta de retificação da procuração ou pela quantidade de ações do advogado é uma afronta aos princípios constitucionais do livre acesso ao judiciário e o da primazia da resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800364-69.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA BATISTA CAMPOS

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso volta-se contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários.

O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO.

Extrai-se dos autos, que o juízo de primeiro grau, “Diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadraria no moderno conceito de DEMANDA “FABRICADA” OU “PREDATÓRIA”, determinou o comparecimento pessoal da parte autora a fim de ratificar a outorga da procuração”.

Tendo a parte comparecido em juízo, expediu-se certidão com o seguinte teor:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei que, a parte autora compareceu ao Fórum acompanhada da advogada Dra. ABIELMA SOUZA LIMA. Na presença do magistrado, a parte autora declarou que a advogada Dra. ABIELMA foi indicada por um membro da comunidade; que a Dra. foi à sua casa; que forneceu procuração há algum tempo; que não sabe quantos processos possui; não sabe contra quem são os processos; não sabe o que se pede em cada processo; não sabe quando foi proposto o último processo, nem mesmo o ano em que isso pode ter ocorrido.

O referido é verdade e dou fé”.

Da leitura da certidão, constata-se existir indícios de captação ilegal de clientes, pois, adotada tal providência em um vasto número de feitos na origem, todas as partes indicam que a advogada foi indicada por um membro da comunidade.

Ora, não pode o Judiciário validar essas práticas, em franco prejuízo aos demais advogados que atuam captando de maneira regular de clientela, com respeito, igualmente, à boa-fé processual e à dignidade da justiça.

Ademais, a demanda em questão possui nítidas características das chamadas demandas predatórias, pois envolve aposentados/pensionistas do INSS e questiona algum tipo de desconto bancário, seja de anuidade de cartão, seja de tarifas, seja de empréstimos de toda ordem, sendo utilizada sempre a mesma tese jurídica e sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação No 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Foi dessa cautela que, acertadamente, se valeu o magistrado sentenciante ao perceber o grande número de ações iguais patrocinadas pela mesma advogada, e ouvir as respectivas partes autoras, que, claramente, demonstram desconhecer a existência de ações judiciais tramitando em seus nomes. Ou seja, não houve consentimento livre e esclarecido à parte autora aqui envolvida, em que pese de acordo com o art. 8º, do Código de Ética da OAB deva o advogado “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda”.

Ressalta-se mais uma vez que a parte apelante envolvida nos presentes autos afirma que sequer sabia contra quem tinham sido propostas as ações existentes em seus nomes, nem o que se pedia em cada uma.

Finalmente, os presentes autos revelam uma visível captação ilícita de clientes, inexistência de consentimento livre e esclarecido dos supostos clientes quanto ao ajuizamento das ações, utilização indevida do direito de ação, abuso do direito de litigar, falta de litígio real entre as partes, não restando qualquer incerteza, portanto, de que tais ações carecem de pressupostos processuais mínimos, a vontade manifesta de litigar e o interesse processual.

Não há o que se reformar, portanto, na sentença apelada.

Aliás, outros membros deste Tribunal já vêm decidindo pela manutenção de sentenças semelhantes à presente, como abaixo exemplifico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. (...) Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. (...) Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0800280-68.2022.8.14.0076, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 17/02/2023)

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ORDINÁRIAS. ALEGAÇÕES DE FRAUDE BANCÁRIA E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MAGISTRADO DE QUE SE VALE DO PODER GERAL DE CAUTELA. DEMANDA PREDATÓRIA.
VALIDAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARTES QUE DEMONSTRAM DESCONHECER QUE POSSUIAM DEMANDAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇAS
MANTIDAS. (Apelação Cível nº 0800342-45.2021.8.14.0076, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 31/03/2023)

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023